Tribunal: TJMT
Processo: 1004922-92.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004922-92.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EMANUELE CRISTINA ROCHA COSTA - CPF: 707.863.721-68 (APELADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA “INAUDITA ALTERA PARS”. – RELAÇÃO DE CONSUMO. – SÚMULA 608 DO STJ. – PACIENTE COM ESCLEROSE MÚLTIPLA PRIMARIAMENTE PROGRESSIVA. – TRATAMENTO COM
OCRELIZUMABE (OCREVUS). – TRATAMENTO NÃO PREVISTO EXPRESSAMENTE NO ROL DA ANS. – DEVER DE FORNECIMENTO. – MEDICAÇÃO COM EFICÁCIA CIENTIFICAMENTE COMPROVADA – ART. 10, § 13, DA LEI 9.656/98
. – DANO MORAL CONFIGURADO. – NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO PERIÓDICA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo o art. 10, §13, I, da
Lei 9.656/98, existindo comprovação científica da eficácia do tratamento/medicação prescritos pelo profissional de saúde, ele deverá ser autorizado pela operadora de Plano de Saúde.

2. Impõe-se a manutenção da sentença que fixou os valores atinentes a danos morais, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o critério pedagógico da condenação.

3. Considerando que o fornecimento de medicamentos se configurará uma obrigação de prestação continuada, é plausível que o paciente renove periodicamente a prescrição médica perante a operadora do plano de saúde.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
NÚCLEO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA - NAE
que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA “INAUDITA ALTERA PARS”

no
1004922-92.2022.8.11.0041
, ajuizada por
EMANUELE CRISTINA ROCHA COSTA
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

A parte autora, ora Apelada, propôs a presente ação com o intuito de que a Cooperativa ré, ora Apelante, cobrisse o tratamento de sua doença (Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva) com a medicação OCRELIZUMABE.

Narra na inicial que, embora o uso da medicação em comento seja a única alternativa para o tratamento de sua enfermidade, a Apelante teria negado a cobertura.

A liminar foi deferida no ID. 215004337 e, embora tenha sido Agravada (ID. 215003750), não foi atribuído efeito suspensivo ao Agravo.

Em contestação (ID. 215003755), a Cooperativa Apelante alega, em resumo, que a negativa de cobertura do tratamento foi lícita, asseverando que a parte autora não preenchia os requisitos estabelecidos nas diretrizes de utilização determinados pela ANS para o fornecimento do medicamento almejado, razão pela qual requer a improcedência da ação.

Em impugnação (ID. 215003784), a parte Apelada reitera a necessidade do medicamento, frisando ainda que “
sua recusa em dar cobertura às despesas com o tratamento da Autora se afigura sim, abusiva e ilegal, considerando que está recomendado por médico e vinculado a doença coberta pelo contrato
”.

Na decisão de ID. 215003785, o magistrado de origem determinou a retificação do valor da causa, bem como deferiu a inversão do ônus probatório, estabelecendo que competia à ré apelante a comprovação da “
não obrigatoriedade da cobertura, pelo plano, do tratamento medicamentoso pretendido pela autora
”. Além disso, determinou-se nessa decisão que as partes fossem intimadas para se manifestarem a respeito das provas que pretendessem produzir.

Devidamente intimadas as partes, a Autora se manifestou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 215003787), enquanto que a Cooperativa médica não apresentou qualquer manifestação, conforme certificado no ID. 215003788.

A sentença (ID. 215008652), sob fundamento de que “
embora se admitida a possibilidade do contrato de plano de saúde conter cláusulas que limitem os direitos do consumidor, afigura-se abusiva a cláusula que exclui da cobertura do plano, procedimento necessário para a realização de tratamento de doenças nele previstas
” e de que os documentos dos autos “
demonstram a gravidade da condição acometida pela autora, bem como expressa indicação médica para o uso do medicamento ‘Ocrevus 30 mg/10 ml (ocrelizuamb)’

para tratamento, imprescindível se faz o uso do medicamento em voga para a manutenção da saúde e qualidade de vida do demandante, do qual não pode ser privado em face do alto custo da compra quando beneficiário de plano de saúde privado
”, julgou procedente a ação, condenando a ré na obrigação de fazer consistente na cobertura do tratamento médico pleiteado, bem como condenando-a ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 à título de indenização por danos morais, além da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Face à sentença, foi interposto Embargos de Declaração (ID. 215008655) em que se apontou omissão do juízo, que “
[...] deixou de se manifestar acerca da tese defensiva de inexistência de obrigação legal e previsão contratual de custear o tratamento com fármaco OCRELIZUMAB (OCREVUS) 600 mg, mormente pelo fato do não preenchimento das Diretrizes de Utilização impostos pela ANS [...]
”.

Nas Contrarrazões (ID. 215008657), a parte autora enfatizou que os Embargos de Declaração seriam inadequados para os fins pretendidos, por se tratar de “
mero inconformismo do Embargante para com o resultado da ação contra ela proposta
”.

A sentença de ID. 215008660, sob fundamento de que os declaratórios não se prestam para rediscussão da matéria, rejeitou os Embargos de Declaração apresentados, mantendo incólume a decisão objurgada.

Assim, foi interposto Recurso de Apelação (ID. 215008664) pela Cooperativa Médica, na qual ela defende o provimento do seu recurso e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]era legítima a negativa de fornecimento do medicamento, porque este não consta no rol de medicações de cobertura obrigatória elencados nas Diretrizes de Utilização estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS [...]
”;

2)
“
[...]o CDC, deve ser aplicado subsidiariamente nas relações de consumo entre as mantenedoras dos planos de saúde e seus usuários [...]”
;

3)
“
[...]deve ser abolido o pilar de que a prescrição do médico assistente é prova absoluta e cabal da adequação do tratamento e da existência de cobertura pelos planos de saúde [...]
”;

4)
“
[...]a Apelada utiliza-se do Poder Judiciário para exigir cumprimento de obrigação diversa daquela imposta pela ANS, através do Rol de Procedimentos previsto na Resolução Normativa 465/2021 [...]
”;

5)
“
[...] o tratamento vindicado pela Apelante em sua inicial, de fato, não conta com cobertura contratual, por não estar previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, de sorte que, por via de consequência, não pode a UNIMED CUIABÁ ser obrigada a fornecê-lo [...]
”;

6)
“
[...]o fornecimento do fármaco, na linha do que foi decidido, é absolutamente incerto, indeterminado e ad aeternum [...]
”;

7)
É necessário “
[...] estabelecer um prazo para que a parte Apelada tenha que renovar a prescrição médica, visando apurar a eficácia do tratamento deferido [...]
”; e

8)
Deve ser reformada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob fundamento de que “
[...]a Apelante não cometeu qualquer ilícito a ensejar a reparação pretendida pelo Apelado [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida “
[...]para julgar a ação totalmente improcedente, condenando a Apelada nos efeitos de praxe, haja vista ter a Apelante agido em conformidade com as cláusulas contratuais pactuadas pelas partes, bem como de acordo com a legislação de regência [...]
” ou, subsidiariamente, “
que se digne a modular a obrigação de fazer nos termos do enunciado n. 2 do CNJ, condicionando a validade e eficácia da tutela provisória ou definitiva, mediante renovação periódica do relatório médico, com definição de metas terapêuticas a fim de avaliar a efetividade do tratamento e adesão do paciente e prescrição médicas, a serem apresentadas à Unimed Cuiabá
”, bem como que seja “
afastado condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, ao menos, minorado o quantum indenizatório
”.

Contrarrazões Recursais (ID. 213555471) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a Cooperativa Médica busca a reforma da sentença que a condenou no fornecimento de medicação
Ocrelizumabe e ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega a parte Apelante que a determinação fornecimento da medicação em questão está em desacordo com as regras estabelecidas pela ANS, alegando, ainda, que a sentença, tal como foi prolatada, cria uma obrigação eterna.

A parte Apelada, por sua vez, defende a manutenção da sentença reiterando a necessidade da medicação para o tratamento da sua enfermidade.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento parcial.

Como é sabido, conforme a Súmula no. 608 do Superior Tribunal de Justiça, “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”.

O CDC, em seu art. 6o, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No caso em apreço, o ônus da prova foi invertido pelo magistrado de piso na decisão de ID.
215003785
, ocasião em que também se deixou claro
que competia à ré apelante a comprovação da “
não obrigatoriedade da cobertura, pelo plano, do tratamento medicamentoso pretendido pela autora
”, além de determinar a sua intimação para se manifestar a respeito das provas a serem produzidas.

Entretanto, conforme pode ser visto na Certidão de ID. 215003788, a parte Apelante deixou transcorrer o prazo sem indicar qualquer prova a ser produzida.

Dada essa situação, merece ser destacado que a parte autora demonstra, pelos diversos documentos acostados nos autos, que possui grave enfermidade (Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva) e que, por recomendação de dois profissionais médicos distintos (ID.s 215004321 e 215004322), o tratamento adequado consiste na utilização do medicamento OCRELIZUMAB (OCREVUS) 600 mg.

Por outro lado, a Cooperativa Médica Apelante restringe a sua tese de defesa principalmente no fato de que o tratamento em questão, tal como pleiteado pela apelada, não está previsto no rol de procedimentos cobertos segundo Resolução Normativa da ANS, razão pela qual seria lícita a recusa na cobertura do tratamento.

Sob o prisma dessas alegações, entendo que a medicação deve ser sim fornecida à parte autora, visto que situação diversa colocaria em risco a sua própria sobrevivência.

A tese de que a cobertura do tratamento não é devida por não estar prevista nas diretrizes de utilização previstas pela ANS não merece prosperar, visto que, com a promulgação da Lei 14.454/2022, se concretizou na legislação de regência (Lei 9.656/98) a possibilidade de fornecimento de medicamentos não previstos no rol da ANS quando preenchidos certos requisitos,
in verbis:

Art. 10. [...]

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Frise-se que, no caso em análise, ocorre uma obrigação de prestações continuadas, visto que o medicamento deve ser utilizado reiteradamente após certo lapso temporal, razão pela qual plenamente aplicável a nova legislação ao caso.

Assim sendo, considerando que a medicação em comento possui comprovação de sua eficácia para tratamento da doença da autora, com evidências científicas, inclusive possuindo registro na ANVISA, resta clara ser injusta a recusa da Apelante em cobrir o tratamento.

Nesse sentido, transcrevo julgado deste tribunal: (grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - cassi - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – administrados por autogestão – preliminar acolhida – não conhecimento do recurso – principio da dialeticidade – rejeição – mérito -

ESCLEROSE MÚLTIPLA PRIMARIAMENTE PROGRESSIVA - FORNECIMENTO DO FÁRMACO OCRELIZUMABE (OCREVUS). DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO SOB SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE - COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA À LUZ DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS - DEVER DE COBERTURA VERIFICADO
– sentença mantida quanto ao fornecimento – sentença retificada em parte quanto a condenação em sucumbência.

1 - Tratando-se de plano na modalidade de autogestão, não são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, o que não afasta a observância dos princípios da boa-fé e função social dos contratos, à inteligência dos artigos 421 e 422 do Código Civil, bem como interpretação mais favorável das cláusulas contratuais, nos termos do art. 423 CC.

2. As coberturas de procedimentos médicos por planos de saúde se sujeitam a um rol mínimo editado pela ANS, o qual não pode prever as hipóteses do art. 10 da Lei no 9.656/98 e não pode excluir ou mitigar as hipóteses do art. 12 da mesma Lei. Não obstante, evidentemente que os contratos firmados podem alargar o espectro mínimo de cobertura, inclusive cobrindo as hipóteses do citado art. 10.

3. No ponto, o rol de procedimentos e eventos em saúde publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é tão somente referência básica de coberturas obrigatórias nos planos privados de assistência à saúde, não possuindo caráter taxativo.

4. In casu, ainda que a demandante esteja acometida por esclerose múltipla primariamente progressiva, o que ensejou a negativa de cobertura conforme a diretriz de utilização do rol da ANS, entendo que há obrigatoriedade de fornecimento do fármaco postulado tendo em vista o seu uso não domiciliar, a impossibilidade de interpretação restritiva das diretrizes de utilização associados, ainda, à comprovação da eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico, atraindo o disposto na exceção prevista no inciso II do § 13 do art. 10 da Lei n.o 9.656/98.

(N.U 1036364-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

Transcrevo abaixo, igualmente, julgados de outros tribunais pátrios no mesmo sentido: (grifamos)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CUSTEIO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. OCRELIZUMABE. OCREVUS® ESCLEROSE MÚLTIPLA. REGISTRO NA ANVISA E INCLUSÃO NO ROL DA ANS. DESPROVIMENTO.
1. Considera-se abusiva a negativa de fornecimento de medicamento (Ocrelizumabe) Ocrevus®, 300 mg, indicado pelo médico para paciente diagnosticada com Esclerose Múltipla, quando indispensável ao tratamento e à preservação da vida. Precedentes.
2. O fármaco (Ocrelizumabe) Ocrevus® está devidamente registrado na ANVISA e incluído no Rol da ANS. 3. O médico é o profissional responsável para decidir ?se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio?. Precedentes do STJ. 4. Apelação desprovida. (TJ-DF 07165072020238070001 1759912, Relator: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 13/09/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 02/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. OCRELIZUMABE. ESCLEROSE MÚLTIPLA. TRATAMENTO DE DOENÇA COBERTA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO.
- Não pode o plano de saúde se recusar a fornecer o medicamento indicado, sob a alegação de que não trará resultados efetivos, pois o médico que acompanha o paciente é quem possui melhores condições de apontar o tratamento mais adequado - Deve ser ressarcido o sofrimento de ordem moral que decorre do agravamento do estado psicológico e de espírito experimentado por quem está acometido de grave problema de saúde, decorrente da injusta recusa do Plano de Saúde em dar cobertura ao tratamento indicado pelo seu médico. (TJ-MG - AC: 10000205970882003 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 25/08/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2022)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de saúde - Autora portadora de Esclerose Múltipla -
Indicação médica para tratamento com utilização do medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus 300mg) – Recusa fundada na ausência de cobertura contratual, e na ausência de previsão no rol da ANS e nas diretrizes de utilização por ela estabelecidas (DUT) – Recusa indevida – Contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor – Expressa indicação médica para uso do medicamento
– Inteligência da súmula 102 deste E. Tribunal – Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10014254420198260466 SP 1001425-44.2019.8.26.0466, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 25/10/2021, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2021)

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, em relação à tese da Apelante de que “
[...]o fornecimento do fármaco, na linha do que foi decidido, é absolutamente incerto, indeterminado e ad aeternum [...]
” e que é necessário “
[...] estabelecer um prazo para que a parte Apelada tenha que renovar a prescrição médica, visando apurar a eficácia do tratamento deferido [...]
”, entendo que merece acolhimento.

Em verdade, a decisão, tal como foi prolatada, realmente não deixou azo para eventuais mudanças e evoluções no quadro clínico da Apelada, engessando a relação entre as partes.

Ademais, considerando que se trata de doença grave, é de se imaginar que a Autora necessite passar por consultas periódicas para avaliar a evolução do seu tratamento, bem como a situação da sua enfermidade.

Em vista de tal situação, entendo que se mostra razoável determinar que a Autora/Apelada apresente à Apelante novas prescrições médicas
anualmente
indicando se persiste a necessidade do tratamento tal como determinado nesta ação (com termo inicial da contagem do prazo a partir da primeira aplicação do medicamento após o trânsito em julgado desta demanda).

Frise-se que não se pretende de nenhuma forma olvidar da essencialidade do tratamento médico em questão e da sua eficácia, contudo, os avanços da medicina e a evolução do quadro da Apelada com o devido tratamento médico podem levar a mudanças no futuro, razão pela qual entendo ser pertinente o acompanhamento dessas mudanças por parte da Cooperativa Médica, a fim de se evitar eventual onerosidade excessiva.

Nesse sentido é o Enunciado no 02 do FONAJUS:

Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório, com definição de metas terapêuticas a fim de avaliar a efetividade do tratamento e adesão do paciente e prescrição médicas, a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária (Portaria SVS/MS no 344/98), sob pena de perda de eficácia da medida. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)

Desse modo, a sentença recorrida merece reforma parcial.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
apenas para determinar à Apelada que realize
atualização anual
da prescrição médica (com termo inicial da contagem do prazo a partir da primeira aplicação do medicamento após o trânsito em julgado desta demanda), com indicação da continuidade do tratamento com a medicação definida nestes autos, sob pena suspensão do fornecimento, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença
.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024